Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 972/STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A averiguação da legitimidade ad causam advém da possibilidade, em abstrato, daqueles envolvidos no litígio submeterem-se aos efeitos da coisa julgada (teoria da asserção).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
3. É lícita a cobrança de seguro de proteção financeira quando não há nenhum indício de ter havido venda casada.
4. Recurso provido.